Tribunal: CARF
Processo: 10640.720381/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720381/2012-15
ACÓRDÃO
2101-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
CFL
34.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720381/2012-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ -
HOSPITAL SÃO PAULO, contra o Acórdão no 07-38.232 proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), em sessão de 26 de abril de 2016.
A autoridade fiscal constatou que a utilização de contas individualizadas constitui
exigência legal que possibilita a transparência da escrituração contábil e a identificação dos fatos
geradores por intermédio dos títulos das contas. Verificou-se que na empresa auditada os títulos
das contas muitas vezes não permitem esta identificação, exemplificando-se com a conta
462199000000-1 - HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DIVERSOS, onde são lançados indiscriminadamente
valores pagos a pessoas físicas e jurídicas, caracterizando a infração.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto
de Infração DEBCAD no 51.007.351-4, no valor de R$ 16.170,98, lavrado por infringência ao
disposto no artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso II, e
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
em razão de ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, no período de 01/01/2007 a 31/12/2009.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ATIVIDADE VINCULADA
DO JULGADOR.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720381/2012-15
3
Não cabe ao julgador administrativo, em função da atividade vinculada que
exerce, afastar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória sob
argumento de confisco.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, os seguintes
argumentos:
I. Alega que foram lavrados outros autos de infração no mesmo procedimento fiscal
por apresentar arquivos digitais com incorreções ou omissões, por deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições e por apresentar GFIP com
erros e omissões. Sustenta que não se pode aplicar múltiplas multas pela mesma infração,
caracterizando bis in idem.
II. Argumenta que a conta 462199000000-1 - HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DIVERSOS
não apresenta irregularidade, tratando-se de especificação da conta mais ampla denominada
HONORÁRIOS. Alega que tal conta é espécie da qual HONORÁRIOS é gênero, portanto
individualizada. Sustenta que dentro da conta HONORÁRIOS existem diversas subcontas relativas a
honorários pagos, sendo que aqueles que não se encaixam em nenhuma das subcontas específicas
são agrupados na subconta em questão. Considera que se trata de conta específica e
perfeitamente individualizada.
III. Argumenta que, somadas todas as multas isoladas do procedimento fiscal,
representam aproximadamente 274% do valor da exigência principal, percentual que sobe para
aproximadamente 327% quando considerada também a multa de ofício sobre a exigência
principal, violando os artigos 145, § 1o e 150, IV, da Constituição Federal.
Por fim, requer o cancelamento da exigência e o julgamento conjunto com os
demais autos de infração relacionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque a recorrente sustentou que a multa aplicada seria desproporcional e
confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720381/2012-15
4
consubstanciados no tópico “II.3 – Do caráter confiscatório da multa isolada” do recurso
voluntário.
2. Mérito
I. Da alegada ocorrência de bis in idem
A tese defensiva não se sustenta. A aplicação de múltiplas penalidades não
configura bis in idem quando decorrem de infrações autônomas e distintas, ainda que conexas
factualmente.
O princípio do ne bis in idem veda a dupla punição pelo mesmo fato jurídico.
Contudo, sua aplicação pressupõe identidade de sujeitos, fatos e fundamentos jurídicos. No
presente caso, embora exista conexão factual entre as diversas autuações, cada uma tutela bem
jurídico específico e possui fundamentação legal autônoma.
O Auto de Infração ora questionado (AI DEBCAD no 51.007.351-4) fundamenta-se
na omissão de lançamento em títulos próprios da contabilidade. Os demais autos mencionados
pela recorrente possuem fundamentos jurídicos distintos: o AI DEBCAD no 51.007.348-4 refere-se
à ausência de folha de pagamento de contribuintes individuais; AI DEBCAD no 51.007.349-2 refere-
se a apresentação de arquivos digitais com omissões e incorreções, tipificada no artigo 12, inciso
II, da Lei no 8.218/1991; o AI DEBCAD no 51.007.352-2 trata de informações incorretas em GFIP.
Cada uma dessas infrações tutela aspectos específicos das obrigações acessórias
tributárias. A apresentação de arquivos digitais incorretos constitui infração autônoma em relação
à ausência de folha de pagamento ou à omissão de lançamentos contábeis. O fato de todas
decorrerem de deficiências no sistema de controle interno da recorrente não as transforma em
infração única.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, parágrafo 3o, estabelece que "a
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária", reconhecendo a autonomia de cada obrigação acessória
descumprida.
Rejeita-se a preliminar.
II. Da não ocorrência da infração imputada
A insurgência não merece acolhimento. A fiscalização demonstrou, através de
elementos probatórios concretos, que a recorrente descumpriu a obrigação legal de manter
escrituração contábil adequada em títulos próprios individualizados.
A Lei no 8.212/1991 estabelece regime jurídico específico para as obrigações
acessórias previdenciárias. O artigo 32, inciso II, determina que a empresa deve "lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos".
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720381/2012-15
5
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
regulamentou esta obrigação de forma detalhada no artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17,
estabelecendo que os lançamentos devem "registrar, em contas individualizadas, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, da empresa e os totais recolhidos".
A ratio legis desta exigência reside na necessidade de transparência e
rastreabilidade dos fatos geradores previdenciários, permitindo à fiscalização verificar a
adequação entre os valores efetivamente pagos a empregados e contribuintes individuais e as
contribuições recolhidas aos cofres públicos.
No caso concreto, a autoridade fiscal constatou que a conta contábil
462199000000-1 - HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DIVERSOS não atende aos requisitos legais de
individualização. A análise dos registros contábeis demonstrou que nesta conta são lançados
indiscriminadamente valores pagos tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas,
impossibilitando a identificação clara dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
A argumentação da recorrente de que tal conta constitui "especificação da conta
mais ampla denominada HONORÁRIOS" não elide a irregularidade constatada. A legislação exige
contas individualizadas que permitam identificar "clara e precisamente" as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição. Uma conta genérica que abrange tanto honorários
sujeitos à contribuição previdenciária (pagos a pessoas físicas) quanto honorários não sujeitos
(pagos a pessoas jurídicas) não atende a este requisito de clareza e precisão.
Ademais, a análise dos extratos do livro Razão apresentados nos autos demonstra
que na referida conta são escriturados não apenas honorários, mas também "compra de materiais
e produtos", evidenciando o caráter excessivamente genérico da titulação contábil utilizada.
Destaca-se trechos do acórdão recorrido:
Consoante a legislação aqui discorrida e conforme apontou a autoridade fiscal a
utilização de contas individualizadas é uma exigência legal que possibilita a
transparência da escrituração contábil e a identificação dos fatos geradores por
intermédio dos títulos das contas. A conta 462199000000-1 - HONORÁRIOS DE
SERVIÇOS DIVERSOS citada como exemplo da infração à lei, com efeito, não está
na conformidade da lei, uma vez que se trata de conta com título genérico, onde
são lançadas indiscriminadamente valores pagos a pessoas físicas e jurídicas,
quando a prescrição determina que a escrituração dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias deve ser feita em conta com títulos próprios. Por
conveniência se colaciona parte dos registros contábeis, para demonstrar a não
conformidade com a lei, indicando que na conta 462199000000-1 - HONORÁRIOS
DE SERVIÇOS DIVERSOS são escriturados os mais diversos fatos contábeis (fls. 139
e 139): (...)
Não procede a alegação da impugnante de que a conta 462199000000-1 -
HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DIVERSOS é especificação da conta mais ampla
denominada HONORÁRIOS, uma vez que aquela conta recebe toda espécie de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720381/2012-15
6
registros (pessoas físicas e jurídicas) e não há, como afirma, a denominada conta
HONORÁRIOS.
A leitura das contas do livro Razão não deixam dúvidas de que todos os registros
são feitos na conta 462199000000-1 - HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DIVERSOS,
inclusive com escrituração não só de honorários, mas de compra de materiais e
produtos, que aqui colaciona parte (fl. 139):
O ônus probatório para demonstrar a adequação da escrituração contábil compete
à recorrente, uma vez que os documentos contábeis se encontram em sua esfera de
disponibilidade. A simples alegação de que a conta é "específica e perfeitamente individualizada"
não constitui prova suficiente para afastar as constatações fiscais fundamentadas em análise
documental concreta.
Sem razão a recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
aplicada; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 268
DF CARF MF
Original